Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734905-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: EDUARDO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DENISSON SILVA SOUSA D E S P A C H O Intime-se Eduardo Gomes da Silva para comprovar a tempestividade do seu recurso à luz dos arts. 221 e 313, § 6o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator